Tribunal: TJBA
Processo: 0564688-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564688-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO VASCONCELOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. TAXISTA LICENCIADO. EQUIPARAÇÃO INDEVIDA AO TRANSPORTE COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para afastar penalidades aplicadas pela AGERBA a taxista licenciado, autuado por suposta prática de transporte intermunicipal clandestino, com fundamento na Lei Estadual nº 11.378/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o transporte intermunicipal individual realizado por taxista devidamente licenciado pode ser equiparado ao transporte coletivo, a fim de justificar a autuação com base na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O serviço de táxi possui natureza individual e sob demanda, não se enquadrando no conceito técnico de transporte coletivo intermunicipal, caracterizado por linhas regulares, itinerários e horários definidos.

4. A Lei Estadual nº 11.378/2009 aplica-se exclusivamente ao transporte coletivo intermunicipal, sendo inaplicável ao transporte individual prestado por taxistas.

5. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o serviço de táxi não se confunde com transporte coletivo, em razão da ausência de regularidade de linha e da contratação individual pelo usuário.

6. A competência estadual para regulamentar o transporte intermunicipal, reconhecida pelo STF, restringe-se ao transporte coletivo, não alcançando o serviço de interesse local prestado por taxistas.

7. A autuação administrativa, ao desconsiderar a natureza individual do serviço, configura extrapolação do poder de polícia e ausência de tipicidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento
: “1. O transporte intermunicipal realizado por taxista licenciado não se equipara ao transporte coletivo. 2. É ilegal a autuação com base na Lei Estadual nº 11.378/2009 por ausência de tipicidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2349, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 31.08.2005; STJ, AgInt no AREsp nº 2.491.228/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 30.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000948-73.2021.8.05.0155, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0564688-71.2015.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelante a
AGERBA
e como Apelado
RENATO VASCONCELOS JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta